Tribunal: TJMT
Processo: 1047755-57.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047755-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES - CNPJ: 00.236.927/0001-25 (APELANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 176.067.561-04 (APELANTE), CONEXAO DE DADOS ON-LINE LTDA - CNPJ: 56.160.329/0001-74 (APELADO), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO), LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 176.067.561-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PUBLICIDADE DIGITAL. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPERVULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO FIRMADO POR FUNCIONÁRIA SEM PODERES ESTATUTÁRIOS DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E DILIGÊNCIA MÍNIMA DA CONTRATANTE. DOLO. GOLPE DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EFETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AMDE – Associação Mato-Grossense de Deficientes em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes todos os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito, reparação de danos morais, devolução em dobro e tutela de urgência, ajuizada em desfavor de Conexão de Dados On-Line Ltda. A associação filantrópica de deficientes físicos, mantida por mensalidades simbólicas de R$ 5,00 por associado e com mais de 70% de voluntários em seu quadro, narra que preposta da empresa ré contatou sua funcionária do setor financeiro por telefone, sob o falso pretexto de atualização de endereço em sites de informações federais, enviou contrato por e-mail e WhatsApp e a induziu a assiná-lo sem que o instrumento contivesse o CNPJ da contratante, carimbo da empresa, cláusulas legíveis ou destaque do valor total de R$ 31.104,00 e do prazo de vigência de quatro anos; que, posteriormente, a empresa ré ameaçou negativar o CNPJ da associação, coagindo a funcionária a pagar R$ 1.194,00 via PIX em 07/10/2024
.
A Apelante requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro do valor pago (R$ 2.388,00), indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e manutenção da tutela inibitória de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes é de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela teoria finalista mitigada, em razão da
hipervulnerabilidade
da associação filantrópica; (
ii
) estabelecer se a teoria da aparência pode ser invocada para validar contrato firmado por funcionária sem poderes estatutários de representação, diante da conduta enganosa adotada pela
empresa contratante; (
iii
) verificar se é cabível a restituição em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (
iv
) definir se a ameaça de negativação do CNPJ, sem efetiva inscrição nos cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação filantrópica sem fins lucrativos que se mantém com mensalidades simbólicas, sem expertise em contratações publicitárias digitais e em manifesta assimetria técnica e econômica frente à empresa fornecedora, enquadra-se no conceito de consumidora
hipervulnerável
pela teoria finalista mitigada, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor
.

A teoria da aparência pressupõe, como requisito essencial, que o terceiro contratante tenha agido com boa-fé e com o padrão mínimo de diligência esperado nas relações negociais; a empresa que aborda funcionária por telefone sob falso pretexto de atualização cadastral gratuita, envia contrato por e-mail e WhatsApp sem esclarecer o conteúdo oneroso do instrumento, sem exigir carimbo da empresa, sem verificar os poderes da signatária e sem destacar o valor total de R$ 31.104,00 e o prazo de quatro anos, não age de boa-fé nem observa a diligência mínima, razão pela qual não pode invocar a proteção da teoria da aparência.

O contrato firmado por pessoa sem poderes estatutários de representação, em violação ao art. 47 do Código Civil, mediante prática comercial enganosa que configura vício de consentimento na modalidade de dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil, é nulo de pleno direito, implicando a inexistência de qualquer débito da associação para com a empresa contratante.

A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de engano justificável; a empresa que adota conduta deliberadamente enganosa para obter a assinatura do contrato e, posteriormente, coage a funcionária a efetuar pagamento sob ameaça de negativação do CNPJ não demonstra qualquer justificativa razoável para a cobrança, afastando a hipótese de engano justificável e impondo a restituição em dobro do valor de R$ 1.194,00, totalizando R$ 2.388,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde 07/10/2024, nos termos da Súmula 43 do STJ, e de juros de mora a partir da citação.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando demonstrada ofensa à sua honra objetiva, conforme a Súmula 227 do STJ; contudo, a ausência de efetiva negativação do
CNPJ da associação nos cadastros de inadimplentes afasta a presunção de dano moral, e a mera ameaça de negativação, sem prova de repercussão concreta da reputação da entidade perante terceiros, não é suficiente para configurar o dano extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a nulidade absoluta do contrato nº 1432, por violação ao art. 47 do Código Civil; (
ii
) declarar a inexistência de qualquer débito da Apelante decorrente do referido contrato; (
iii
) condenar a Apelada à restituição em dobro do valor pago indevidamente, no montante de R$ 2.388,00, acrescido de correção monetária desde 07/10/2024 e de juros de mora a partir da citação; (
iv
) manter em caráter definitivo a tutela inibitória de abstenção de negativação do CNPJ da Apelante; e (v) rejeitar o pedido de indenização por danos morais. A sucumbência é redistribuída na proporção de 80% para a parte ré e 20% para a autora, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

A associação filantrópica sem fins lucrativos, em manifesta situação de
hipervulnerabilidade
técnica e econômica frente à empresa fornecedora de serviços de publicidade digital, enquadra-se no conceito de consumidora pela teoria finalista mitigada, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A teoria da aparência não pode ser invocada para validar contrato firmado por funcionária sem poderes estatutários de representação quando a empresa contratante adota conduta deliberadamente enganosa
,
consistente em apresentar contrato oneroso como mera atualização cadastral gratuita, sem verificar os poderes da signatária nem destacar o valor e o prazo da avença,
pois

tal conduta afasta a boa-fé e a diligência mínima exigidas como requisitos essenciais para a aplicação da teoria.

É nulo de pleno direito o contrato firmado por pessoa sem poderes estatutários de representação, mediante prática comercial enganosa que configura vício de consentimento na modalidade de dolo, nos termos dos
arts
. 47 e 145 do Código Civil.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida decorre de contrato nulo obtido por meio de dolo, sem que o fornecedor demonstre justificativa razoável para a cobrança, afastada a hipótese de engano justificável.

A mera ameaça de negativação do CNPJ, sem efetiva inscrição nos cadastros de inadimplentes e sem prova de repercussão concreta da reputação da pessoa jurídica perante terceiros, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 47, 145 e 406, § 1º; CDC,
arts
. 2º, 6º, VIII, 39, IV, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 601.234/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12/05/2015,
DJe
21/05/2015; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 227; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1037596-47.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RAC
1047755-57.2024.8.11.0041

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES
x
CONEXAO DE DADOS ON-LINE LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMDE – Associação Mato-Grossense de Deficientes em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito, Reparação de Danos Morais, Devolução em Dobro e Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de Conexão de Dados On-Line Ltda.

A sentença recorrida julgou improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial pela AMDE – Associação Mato-Grossense de Deficientes em face de Conexão de Dados On-Line Ltda., revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais de ID
373433875
, a Apelante alega que a sentença errou ao aplicar a teoria da aparência para validar o contrato de publicidade firmado pela Sra. Julita Trindade, funcionária do setor financeiro da associação, sem poderes estatutários de representação, sustentando que o artigo 47 do Código Civil é expresso ao dispor que obrigam a pessoa jurídica apenas os atos dos administradores exercidos nos limites dos poderes definidos no ato constitutivo, e que a teoria da aparência, por constituir exceção à regra da representação legal, somente pode ser invocada para proteger terceiro de boa-fé que age com a devida cautela, o que não ocorreu no caso, pois a Apelada, empresa especializada em serviços de publicidade, abordou funcionária por telefone e a induziu a assinar contrato de valor expressivo sob o falso pretexto de simples atualização cadastral, sem adotar qualquer diligência mínima para verificar os poderes da signatária.

Sustenta que o negócio jurídico está igualmente maculado por vício de consentimento na modalidade de dolo, nos termos do artigo 145 do Código Civil, porquanto a Apelada utilizou-se do conhecido "golpe da atualização cadastral" para induzir a funcionária da Apelante a erro, valendo-se de artifício malicioso ao apresentar o contrato oneroso como mera confirmação de dados cadastrais gratuitos, prática comercial desleal que constitui causa de anulação do negócio jurídico.

Alega que a sentença deixou de analisar a relação jurídica sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o que configura equívoco, pois a Apelante, embora pessoa jurídica, é associação filantrópica sem fins lucrativos que se mantém com mensalidades simbólicas de R$ 5,00 por associado, enquadrando-se no conceito de consumidora pela teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, dada a manifesta vulnerabilidade técnica e econômica frente à Apelada, o que atrai a aplicação de todo o microssistema protetivo do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova, o reconhecimento de práticas abusivas e o direito à repetição do indébito em dobro.

A
firma
que a sentença equivocou-se ao afastar a coação, pois a premissa de que a ameaça de negativação constitui exercício regular de direito do credor somente é válida quando a dívida é legítima, o que não ocorre no caso, já que a dívida é inexistente por decorrer de contrato nulo; que a ameaça de negativar o CNPJ de associação filantrópica que depende de sua reputação para captar doações e manter suas atividades, com o fim de forçar o pagamento de cobrança indevida, configura prática comercial coercitiva e abusiva vedada pelo artigo 39, inciso IV, do CDC; e que a cobrança indevida somada à ameaça de restrição de crédito gerou abalo à honra objetiva da associação, configurando dano moral que independe de prova do prejuízo.

Aduz, ainda, que, sendo a cobrança indevida e tendo a Apelante efetuado o pagamento de R$ 1.194,00 (um mil, cento e noventa e quatro reais) sob coação, decorrente de contrato nulo obtido por meio de dolo, é cabível a restituição em dobro do valor pago, no montante de R$ 2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais), nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, afastada qualquer hipótese de engano justificável diante da evidente má-fé da Apelada.

Por fim, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, totalmente provido, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade absoluta do contrato de publicidade objeto da lide, seja pela ausência de poderes da signatária, seja pelo vício de consentimento por dolo; declarando a inexistência de qualquer débito da Apelante para com a Apelada decorrente do referido contrato; condenando a Apelada à restituição em dobro do valor indevidamente pago, no montante de R$ 2.388,00, acrescido de correção monetária e juros legais; condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e invertendo o ônus
da
sucumbência, com condenação da Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual ajuizada por associação filantrópica de deficientes físicos em face de empresa prestadora de serviços de publicidade digital, em razão de contrato firmado por funcionária do setor financeiro da entidade sem poderes estatutários de representação, mediante prática comercial enganosa conhecida como "golpe da atualização cadastral".

A questão central consiste em saber se o contrato é válido e quais as consequências jurídicas daí decorrentes.

Inicialmente, cumpre examinar a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A Apelante é associação filantrópica sem fins lucrativos, que se mantém com mensalidades simbólicas de R$ 5,00 por associado e conta com mais de 70% de voluntários em seu quadro.
Já a
Apelada é empresa especializada em serviços de publicidade digital.

Verifica-se, portanto, manifesta assimetria técnica e econômica entre os contratantes, o que autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela teoria finalista mitigada, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"
A jurisprudência desta Corte Superior tem mitigado a teoria finalista para aplicar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.
"

(
AgRg
no
AREsp
n. 601.234/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/5/2015,
DJe
de 21/5/2015)
.

No caso concreto, a AMDE é entidade
hipervulnerável
, sem expertise em contratações publicitárias digitais, o que atrai o microssistema protetivo do CDC.

Esse reconhecimento, aliás, foi expressamente consagrado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1037596-47.2025.8.11.0000, que reconheceu a
hipervulnerabilidade
da autora e a competência do juízo de Cuiabá com fundamento no CDC.

Assentada a natureza consumerista da relação, passa-se ao exame da validade do contrato.

A sentença recorrida aplicou a teoria da aparência para validar o negócio jurídico, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem sua aplicabilidade quando o terceiro age de boa-fé.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, a teoria da aparência não pode ser invocada no presente caso, pois pressupõe, como requisito essencial, que o terceiro contratante tenha agido com boa-fé e com o padrão mínimo de diligência esperado nas relações negociais.

O art. 47 do Código Civil é claro ao dispor que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.

No caso dos autos, o estatuto social da AMDE, devidamente registrado em cartório, reserva os poderes de representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial exclusivamente ao Presidente e ao Vice-Presidente da entidade.

A Sra. Julita Trindade, tesoureira e responsável pelo setor financeiro, não detinha qualquer poder de representação para firmar contratos em nome da associação. Esse fato é incontroverso e está documentalmente comprovado nos autos.

A questão que se coloca, portanto, é se a Apelada agiu com a boa-fé e a diligência mínima necessárias para invocar a proteção da teoria da aparência.

A resposta é negativa, e os elementos dos autos são suficientes para demonstrá-lo.

A Apelada contatou a associação por telefone, sob o falso pretexto de que se tratava de uma simples "atualização de endereço
”
. Enviou o contrato por e-mail e WhatsApp, solicitando que fosse assinado e devolvido com urgência, sem qualquer esclarecimento sobre o conteúdo oneroso do instrumento.

O contrato juntado aos autos não contém o número do CNPJ da contratante, não possui carimbo da empresa, apresenta cláusulas de difícil leitura e não destaca em evidência o valor total da contratação (R$ 31.104,00) nem o prazo de vigência de quatro anos.

Essa prática comercial

é amplamente
conhecida
e consiste exatamente em induzir funcionários de empresas a assinar contratos onerosos sob o pretexto de meras confirmações cadastrais gratuitas.

Nesse contexto, a Apelada não apenas deixou de agir com a diligência mínima esperada de uma empresa especializada em contratações comerciais, como adotou conduta deliberadamente enganosa para obter a assinatura de pessoa que, objetivamente, não detinha poderes para contratar.

Para

adotar-se
a teoria da aparência, é preciso que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé, e que a conclusão pela ausência de boa-fé esteja amparada em circunstâncias concretas dos autos
, o que não se verifica.

Aliás, da análise da prova trazida aos autos como comprobatória do serviço prestado (ID
373433857
), verifica-se tratar-se de mero print de tela, sem qualquer comprovação idônea de prestação do serviço.

Portanto, o contrato celebrado entre as partes é nulo de pleno direito, por violação ao art. 47 do Código Civil, uma vez que foi firmado por pessoa sem poderes estatutários de representação, mediante prática comercial enganosa que configura vício de consentimento na modalidade de dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil.

A nulidade do contrato implica, necessariamente, a declaração de inexistência de qualquer débito da Apelante para com a Apelada decorrente do referido instrumento.

Reconhecida a nulidade do contrato, passa-se ao exame do pedido de devolução em dobro do valor pago.

Fico
u comprovado nos autos, por meio do comprovante de pagamento via PIX juntado à inicial, que a Apelante efetuou o pagamento de R$ 1.194,00 em 07/10/2024, sob coação da Apelada, que ameaçou negativar o CNPJ da associação caso o valor não fosse quitado. Tratando-se de pagamento realizado em decorrência de contrato nulo, a cobrança é manifestamente indevida, e o valor deve ser restituído.

A questão que se coloca é se a restituição deve ser simples ou em dobro.

O Superior Tribunal de Justiça

pacificou o entendimento de que

a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige a comprovação de má-fé do fornecedor.

O requisito subjetivo é o engano injustificável, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência de justificativa razoável para a cobrança indevida.

Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor equivale a imputar-lhe prova diabólica
.

No caso concreto, a Apelada não apenas deixou de demonstrar qualquer justificativa razoável para a cobrança, como adotou conduta deliberadamente enganosa para obter a assinatura do contrato e, posteriormente, coagiu a funcionária da associação a efetuar o pagamento sob ameaça de negativação do CNPJ. Não há, portanto, qualquer hipótese de engano justificável que pudesse afastar a penalidade de devolução em dobro.

O valor a ser restituído é de R$ 2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais), correspondente ao dobro do valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária
pelo IPCA
desde a data do desembolso (07/10/2024), nos termos da Súmula 43 do STJ, e de juros de mora a partir da citação
, de acordo com a taxa legal prevista no artigo 406, § 1º, do CC.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, todavia, tenho que não
fic
ou satisfatoriamente demonstrada a ocorrência de lesão à honra objetiva da associação em grau suficiente para ensejar a reparação extrapatrimonial.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, conforme a Súmula 227 do STJ
.
Contudo, no caso dos autos, não houve negativação efetiva do CNPJ da associação nos cadastros de inadimplentes, o que afasta a incidência da presunção de dano moral decorrente de inscrição indevida.

A conduta da Apelada, embora reprovável e caracterizadora de prática abusiva, limitou-se à cobrança indevida e à ameaça de negativação, sem que
esta
se concretizasse.

Ausente a prova de efetivo abalo à honra objetiva da associação ou de repercussão concreta de sua reputação perante terceiros, o pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento.

Por fim, quanto à tutela de urgência anteriormente concedida para impedir a negativação do CNPJ da associação em relação ao contrato nº 1432, verifica-se que, declarada a nulidade do contrato e reconhecida a inexistência do débito, a medida inibitória deve ser mantida em caráter definitivo, convertendo-se em tutela definitiva de abstenção.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para: (i)

declarar a nulidade absoluta do contrato de figuração nº 1432 celebrado entre as partes, por violação ao art. 47 do Código Civil; (
ii
) declarar a inexistência de qualquer débito da Apelante para com a Apelada decorrente do referido contrato; (
iii
) condenar a Apelada à restituição em dobro do valor pago indevidamente, no montante de R$ 2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais), acrescido de correção monetária desde 07/10/2024 e de juros de mora a partir da citação; (
iv
) manter em caráter definitivo a tutela inibitória de abstenção de negativação do CNPJ da Apelante em razão do contrato nº 1432; e (v) rejeitar o pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova de efetivo abalo à honra objetiva da associação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altero a distribuição da sucumbência, para que incida na proporção de
8
0% para
a parte ré e 20% para a autora, observado eventual suspensão da exigibilidade, se aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026